Tribunal: TJMT
Processo: 1006401-10.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006401-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), RYAN DA SILVA SOUZA - CPF: 059.106.592-43 (PACIENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), JAIR RIBEIRO FILHO - CPF: 804.714.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FELIPE ALMEIDA CATULE (TERCEIRO INTERESSADO), MAXUEL VIANA DOS SANTOS - CPF: 058.596.671-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR AMORIM DO NASCIMENTO - CPF: 093.300.631-44 (TERCEIRO INTERESSADO), F. T. A. M. - CPF: 092.303.051-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO GERNHARDT - CPF: 044.171.621-07 (VÍTIMA), GISELE TERESINHA FINGER GERNHARDT - CPF: 031.152.129-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ GERNHARDT - CPF: 682.734.360-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, emprego de armas branca e fogo de uso permitido e restrito] e corrupção de menor. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. gravidade concreta. Modo de execução. Medidas cautelares alternativas. impertinência. Ordem denegada com cota recomendatória ao juiz da causa.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, emprego de armas branca e de fogo -uso permitido e restrito] e corrupção de menor visando a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, aplicação de cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Ausência dos pressupostos da segregação cautelar
.

III
. Razões de decidir

1. O modo de execução do roubo, em residência familiar, mediante concurso de agentes, emprego de armas [branca e de fogo] e restrição à liberdade por mais de 3h (três) horas e com “
uso da violência e da grave ameaça contra a vida das vítimas, a quais foram rendidas [...] pelos assaltantes durante toda a empreitada criminosa”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 718.097/SP).

2. A
figura-se impertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a “
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura
” (STJ, AgRg no RHC nº 176.365/RN).

IV.
Dispositivo e teses

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A gravidade concreta do roubo praticado em residência familiar, mediante concurso de agentes, emprego de armas [branca e de fogo] e restrição da liberdade das vítimas por período prolongado, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato, do emprego de armas e da resistência à ação policial, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública em caso de soltura.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 157, § 2º, II, V, VII, § 2º-A, I, § 2º-B. Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC nº 718.097/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.4.2022. STJ, AgRg no RHC nº 160.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.3.2022. STJ, HC nº 716.526/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 13.6.2022. STJ, HC nº 480.279/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 15.3.2019. STJ, RHC nº 189.132/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.11.2024.

STJ,
RHC 63.855/MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Sessão, 13.6.2016. STJ, HC 511.348/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 21.2.2020. STJ, AgRg no RHC nº 176.365/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.4.2023.
TJMT, HC NU 1005314-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 6.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006401-10.2026.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

DRª. ANABEL RODRIGUES DE LARA

PACIENTE(S): RYAN DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RYAN DA SILVA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de incidente processual

(NU 1003385-19.2026.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, emprego de armas branca e de fogo – uso permitido e restrito] e corrupção de menor – art. 157, § 2º, II , V, VII, § 2º-A, I, § 2º-B, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas, porém sem fundamentação correlata (ID 346249370), com documentos (ID 346249375/ID 346249378).

O pedido liminar foi indeferido (ID 346628399).

O Juízo singular prestou informações (ID 347063357).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE DOS DELITOS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 352848350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.2.2026, o paciente
[
RYAN DA SILVA SOUZA] foi preso em flagrante juntamente com outros 5 (cinco) agentes [Jair Ribeiro Filho, Andre Felipe Almeida Catule, Maxuel Viana dos Santos, Almir Amorim do Nascimento e o adolescente Flávio Thayson Araujo Metelo].

Na mesma data [11.2.2026], o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias - Polo Cuiabá -, em audiência de custódia, homologou o flagrante e decretou a preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia cautelar, previsto no artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública. [...].

No caso em tela se extrai que os custodiados invadiram a residência por volta das 17h00min, na sequência, as vítimas relataram que foram amarradas e torturadas (tapas, coronhadas, ameaças de morte) para que pudessem fazer transações bancárias como PIX e empréstimo pessoais.

Após a chegada das equipes policiais, o custodiado Almir fez a vítima Emerson Luiz Gernhardt de escudo humano, mantendo uma pistola calibre.9 apontada para sua cabeça, exigindo, inclusive, a presença da imprensa.

Em ato contínuo, o suspeito Maxuel tentou se aproximar do 2º SGT PM Márcio Campos portando uma faca, em inequívoca ameaça à vida do agente policial, sendo necessário um disparo de arma de fogo para cessar o avanço.

Destaca-se que durante todo o ato criminoso as vítimas foram mantidas amarradas, foram agredidas fisicamente, mediante tapas e coronhadas, e submetidas a tortura psicológica, mediante ameaças de morte sob a mira de arma de fogo, circunstâncias que sobrelevam a gravidade concreta do crime.

Além disso, tem-se ainda, a evidente reiteração delitiva específica devidamente demonstrada pelo histórico criminal dos custodiados Jair Ribeiro Filho, Maxuel Viana dos Santos e Almir Amorim do Nascimento. [...].

Caracterizando, portanto, a circunstância prevista no inciso I do § 5º do art. 310 do CPP. Nesta perspectiva, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado nº. 6 da TCCR/TJMT). [...].

Ademais, com relação a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, notadamente à vista da gravidade concreta dos fatos, demonstrada pelo modus operandi e pela reiteração delitiva dos conduzidos, circunstâncias que evidenciam que medidas menos gravosas não serão aptas a cessar a situação de perigo concretamente identificada.

Assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II e §§ 5º e 6º, c/c art. 312, caput e §§ 3º e 4º, todos do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n

15.272/2025, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados Jair Ribeiro Filho,
Ryan da Silva Souza
, André Felipe Almeida Catule, Maxuel Viana dos Santos e Almir Amorim do Nascimento em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza

de Direito – Pje NU 1002827-47.2026.8.11.0042 – ID 222992007)

Em 26.2.2026, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente
[
RYAN DA SILVA SOUZA] como incurso no art. 157, §2º, II, V, VII, §2º-A, I, e §2º-B, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (NU

1003385-19.2026.8.11.0042 – ID 224661541).

A denúncia não foi recebida até a data deste relatório [17.3.2026],

Pois bem.

A
segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 6 (seis) agentes [Jair Ribeiro Filho, Andre Felipe Almeida Catule, Maxuel Viana dos Santos, Almir Amorim do Nascimento, o adolescente Flávio Thayson Araujo Metelo, e um terceiro não identificado] na subtração de diversos bens e dinheiro em espécie [1 (um) perfume Styletto, 1 (um) perfume Mont Blanc, 59 (cinquenta e nove) peças de brincos, 1(um) par de brincos, de cor azul, 3 (três) relógios de pulso, de cor prata, 5 (cinco) correntes, de cor dourada, 2 (dois) anéis,

de cor prata, 10 (dez) anéis, de cor dourada, 3 (três) pulseiras, de cor prata, 1 (uma) pulseira, de cor prata com pedras azuis, 5 (cinco) pulseiras, de cor dourada, 8 (oito) correntes, de cor prata, 2 (dois) pares de brincos de perola, R$7.684,00 (sete mil e seiscentos e oitenta e quatro reais), 4 (quatro) fones de ouvido sem fio, 1 (um) pen-drive, 3 (três) chaves de veículos, 4 (quatro) óculos de sol, cor prata, 1 (um) óculos de grau, 1(um) aparelho de pressão, 1 (uma) lanterna, 1 (uma) caixa de joias, 1 (uma) fonte de carregador, 1(um) carregador de celular com cabo, 1 (um) alicate de bico, 1 (um) carregador portatil de celular; 1 (uma) mochila preta, 1(um) suporte de fone de ouvido e 1 (um) carregador veicular] pertencentes às vítimas Gisele Teresinha Finger e Emerson Luiz Gernhardt, além de realizarem
“vários pix e até empréstimo pessoal
”, via aplicativos bancários, no dia 11.2.2026
,
no interior da residência [situada na venida das Torres, nº 2755 Bairro Santa Cruz II, em Cuiabá/MT]
, mediante emprego de arma branca [faca] e armas de fogo [revólver calibre 32 e pistola calibre 9mm, de uso restrito] e com restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 3h30min
[
das 17h até as 20h30min], período durante o qual os agentes teriam agredido as vítimas [“
tapas, coronhadas, ameaças de morte”
]
, inclusive usando uma delas [Emerson Luiz Gernhardt] “
de escudo humano, com uma pistola calibre 9mm, na cabeça
”, a fim de se livrarem da atuação policial
(
NU 1002827-47.2026.8.11.0042).

O c. STJ possui entendimento de que o modo de execução do roubo em residência familiar, mediante concurso de agentes, emprego de armas branca e de fogo e restrição à liberdade por mais de 3h (três) horas
e com
“uso da violência e da grave ameaça contra a vida das vítimas, a quais foram rendidas [...] pelos assaltantes durante toda a empreitada criminosa”

autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 718.097/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.4.2022, AgRg no RHC nº 160.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.3.2022; HC nº 480.279/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 15.3.2019; HC nº 716.526/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 13.6.2022; RHC nº 189.132/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.11.2024).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa, consistente no concurso de agentes com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdades, pois mantidas em cárcere privado por mais de 10 (dez) horas. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC NU 1005314-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 6.5.2022)

Frise-se que a prática delitiva em concurso de agentes, “
permite a análise da gravidade concreta da empreitada [...] como um todo para fins de decretação da custódia cautelar
”, como bem pontuado pela i. PGJ
(
Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 352848350).

Logo, a contrição preventiva do paciente encontra-se motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente e seus comparsas estavam armados [com faca, revólver Taurus, calibre 32, e pistola Taurus G2C, calibre 9mm] e teriam desferido

tapas e

coronhadas nas vítimas, ameaçando-as de morte, bem como resistido à ação policial,

utilizando uma das vítimas como escudo humano, e, ainda, destruído “
seus celulares na tentativa de ocultar a identificação de um sétimo criminoso
”, conforme relatos dos policiais militares [Mario Marcio Campos da Conceição e Alexsander de Campos Silva],
a revelar maior reprovabilidade da conduta (PJe NU 1002827-47.2026.8.11.0042 - ID
222888909 e ID 222888913
).

Anote-se que a o risco de reiteração criminosa pode ser aferida tanto a partir do histórico do agente,
“quanto das circunstâncias específicas relativas ao modus operandi do crime sob exam
e"

(STJ,
RHC 63.855/MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 13.6.2016; HC 511.348/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 21.2.2020).

Por efeito, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas

quando a “
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura”
(STJ, AgRg no RHC nº 176.365/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória ao Juízo singular para que priorize a análise do recebimento da denúncia ou não, por envolver réus presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026